Tribunal: TJDFT
Processo: 0739629-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739629-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RUAN FELIPE ALCANTARA MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 18:05:45. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator